Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-07.2023.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-07.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELITON SOUZA BARBOSA - CPF: 039.494.101-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a ação monitória proposta, constituindo título executivo judicial no valor descrito na inicial, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. A apelante pretende a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do ajuizamento da ação, sustentando se tratar de
mora
ex

re
. Alternativamente, pleiteia o afastamento da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de
mora
ex

re
, os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação monitória, considerando a existência de planilha de débito atualizada até essa data; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando inexistente condenação anterior em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
mora
ex

r
e
configura-se automaticamente com o vencimento da obrigação positiva, líquida e com termo certo, independentemente de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil.

As planilhas de cálculo apresentadas com a inicial já incluíam os encargos contratuais — juros remuneratórios, juros moratórios e multa — atualizados até a data próxima ao ajuizamento da ação (14/12/2023), o que torna indevida nova incidência retroativa de juros moratórios a partir do vencimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que, nesses casos, os encargos incidem até o efetivo pagamento, e a partir da data do ajuizamento, se já contemplados até então.

A ausência de condenação em honorários na sentença de primeiro grau impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual não é cabível a majoração dos honorários recursais nesta hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória com mora
ex

re
e planilhas atualizadas até o ajuizamento da ação, os juros moratórios incidem a partir dessa data, não sendo possível retroagir à data do vencimento.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando houver condenação anterior em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02.06.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024, DJ

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1003400-07.2023.8.11.0005

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
X
WELITON SOUZA BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
apelação cível
,

interposta pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
em face de sentença proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente o pedido autoral
, nesta
ação monitória,
proposta
em face de
WELITON SOUZA BARBOSA
,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença
, a fim de
alter
ar
o termo inicial dos juros moratórios para o ajuizamento da ação.

S
ustenta, em síntese, que o caso versa sobre
mora
ex

re
, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, por se tratar de obrigação positiva e líquida.

Argumenta que, tratando-se de mora automática, os juros moratórios deveriam incidir a partir do inadimplemento, e não da citação, como constou
na sentença.

Esclarece que os juros moratórios já estão calculados até o ajuizamento da ação, razão pela qual requer que a incidência de tal encargo seja determinada a partir desse marco, a fim de se evitar dupla penalidade.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majoração dos honorários advocatícios, argumentando ser inaplicável ao caso o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não ter havido condenação da apelante em honorários advocatícios na instância de origem.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 286480926.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente o pedido autoral em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pela ora apelante em desfavor de
Weliton Souza Barbosa
, objetivando a recuperação de crédito representado por prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme documentação colacionada à exordial.

Alega a
Cooperativa
requerente que, em 17/07/2023,
o
requerid
o
aderiu a Cartão de crédito sob n° 0005345200681581004, com limite aprovado de R$

4.802,38, e deixou de adimplir com as faturas, contraindo dívida de R$

5.135,35; em 01/11/2021,
bem como,
aderiu a Empréstimo sob n° C11631607-8, contraindo saldo devedor de R$

5.500,00; em 03/03/2022,
também
aderiu a Empréstimo sob n° C21630488-8, contraindo saldo devedor de R$

10.800,00; em 11/04/2022, aderiu
ainda
a Empréstimo sob n° C21630804-2, contraindo saldo devedor de R$

20.936,97; somando débito
inadimplido a quantia
de R$

41.009,57.

Processado regularmente o feito, sobreveio sentença de procedência do pedido monitório, convertendo-o em título executivo judicial.

Pois bem.

No que diz respeito aos juros moratórios, é consabido que, nos contratos com mora
ex

re
, a norma prevê sua incidência a partir do vencimento de cada parcela ou exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.

Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação no seu termo, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, o qual preceitua que o
“inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

Ao comentar o aludido preceptivo legal, Flávio Tartuce
1
leciona:

“Mora ‘
ex

re
’ ou mora automática – quando a obrigação for positiva (de dar ou fazer), líquida (certa quanto à existência e determinada quanto ao valor) e com data fixada para o adimplemento. A inexecução da obrigação implica na mora do devedor de forma automática, sem a necessidade de qualquer providência por parte do credor como, por exemplo, a notificação ou interpelação do devedor (art. 397, caput, do CC). Em casos assim, tem-se a aplicação da máxima ‘dies
interpellat
pro
homine
’ (o dia do vencimento interpela a pessoa).”
.

Portanto, a mora independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, mas decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Todavia, no caso
sub judice
,
a Cooperativa autora, ora apelante,
apresentou planilha atualizada

de seu crédito,
contendo o cálculo de cada contrato inadimplido,

incluindo
os encargos moratórios previstos na disposição contratual (id
286481363, id
286481
365 e id
286481
367
).

Nota-se das
referida
s
planilha
s
de cálculos,
a indicação
expressa
d
o saldo devedor, atualizado até
29/11/2023 (data do cálculo), tendo a ação sido ajuizada em 14/12/2023,
com a inclusão de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa
,
consoante os termos do contrato.

Assim, o valor da condenação é aquele indicado na
s
planilha
s
, quando do ajuizamento do feito, na qual já houve o acréscimo de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa
, desde o vencimento de cada débito.

Nesse contexto, é devida a inclusão dos encargos, no caso do pedido da recorrente em seu apelo, dos juros moratórios, a contar
a partir da data do ajuizamento da ação,
até o efetivo pagamento da dívida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃOMONITÓRIASENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOSMONITÓRIOSE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO

– FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL

– REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO

– PRELIMINAR REJEITADA

– MÉRITO

– TESE

DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DAMONITÓRIA–CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO

– CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
–
RELAÇÃO
JURÍDICA COMPROVADA

– REQUISITOS DAMONITÓRIAPREENCHIDOS

– SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer crer

o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização. ACédulade Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da açãomonitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e dodemonstrativodo débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo. Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução. Em sede de açãomonitórianão se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.” (N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. 1. O art. 397, do Código Civil, prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor" e seu parágrafo único, "não havendo termo, a mora se
constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". 2. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação.
3.No caso, a planilha que acompanha a petição inicial da ação monitória já contempla juros a partir do vencimento de cada débito até a do cálculo apresentado. Assim, deve haver incidência de juros complementar apenas a partir dos cálculos até a data do efetivo pagamento.
4. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (TJDFT,
Acórdão 1435955
, 07394061720208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. (...). 9.
Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela.

10. Asucumbênciamínimaocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a
parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 11. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (TJDFT
,
Acórdão 1166395
, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso);

Assim, merece prosperar o recurso, para parcial reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar parcialmente a sentença
, alterando o termo
inicial d
e incidência dos
juros moratórios
(1% ao mês) na dívida, devendo incidir a partir do ajuizamento da ação (14/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025